Tribunal: CARF
Processo: 12466.720446/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.720446/2018-01
RESOLUÇÃO
3402-004.294 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRESAM TRADING LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do Recurso Voluntário até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293(STJ), nos termos do disposto no artigo
100 do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos para este Colegiado para julgamento do Recurso
Voluntário interposto. O conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles acompanhou o voto da
relatora pelas conclusões.

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Anselmo Messias Ferraz
Alves, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Jose de Assis Ferraz Neto, Cynthia Elena de
Campos, Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente), a fim de ser realizada
a presente Sessão Ordinária.

Fl. 5078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.294 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720446/2018-01
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 16-87.313 ,
proferido pela 17a Turma da DRJ/SPO, que decidiu por manter em parte o crédito tributário
exigido em razão da ocorrência de suposta interposição fraudulenta.
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado no valor de R$ 143.252,74,
referente à conversão da pena de perdimento em multa, conforme Art. 23, § 3o do Decreto-Lei no
1.455/76, com a redação dada pelo art. 59 da Lei no 10.637/02 combinado com art. 81, inciso III da
Lei no 10.833/03.
Por bem descrever os fatos, adota-se partes do relatório de primeira instância:
Consta dos autos que não foram comprovadas a disponibilidade e a efetiva
transferência de valores para a Fresam das sócias Elenai A. Cavalcanti e Verônica
A. F. Sabando bem como recebimentos de clientes e empréstimos de instituições
financeiras não comprovados, além de movimentações financeiras não
escrituradas e fluxo financeiro deficitário, conforme movimentação financeira e
registros contábeis.
Cientificada da autuação, a interessada apresentou defesa, alegando, em síntese,
que:
- Ainda que a Fiscalização tivesse razão, que não lhe assiste, data vênia, eram 27
(vinte e sete) exigências fiscais, muitas das quais dependendo de contabilistas e
outros profissionais para serem executadas, sendo justo que o prazo fosse
prorrogado.
- O rigor excessivo continuou ao considerar a não apresentação de documentos
no formato requerido e a não elaboração de planilhas como descumprimento à
intimação, sendo que a legislação apenas estabelece a obrigatoriedade de entrega
de documentos relacionados à atividade da pessoa jurídica, não obrigando a
mesma a confeccionar planilhas e entregar dados em arquivos específicos.
- O sigilo bancário é uma garantia constitucional vinculada à intimidade e à vida
privada e se caracteriza como direito fundamental inserido no artigo 5o, incisos X
e XII, da Constituição Federal, que resguarda a inviolabilidade do sigilo da
correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações
telefônicas, ressalvando a acessibilidade somente por ordem judicial, na hipótese
e na forma estabelecida pela lei para fins de investigação criminal ou instrução
processual penal.
- A apresentação de contratos de câmbio não foi atendida porque não detinha
mais a relação de contratos de câmbio e respectivos extratos em razão da perda
desses documentos por motivo de força maior, sendo relevante considerar que
tais documentos podem ser solicitados diretamente às instituições financeiras.
Fl. 5079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.294 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720446/2018-01
3
- Não possuía condições de honrar seus compromissos em razão das exigências
excessivamente gravosas e do temor de seus parceiros e clientes quanto ao
resultado da fiscalização.
- A Fiscalização considerou que os aportes dos sócios, sob a rubrica de
empréstimos, não restaram comprovados, por considerar que a emissão de
boletos (liquidação de cobrança) sem a informação da respectiva nota fiscal
(coincidente em datas e valores), não podem ser aceitos, e por considerar que
houve recebimento de valores sem justificativa comercial, entende que essas
condutas corroboram a prática da infração denominada interposição fraudulenta
de terceiros, modalidade presumida.
- Atendeu à intimação nos exatos termos das normas legais veiculadas nos
diversos instrumentos legais vigentes.
- Os arquivos de dados foram suprimidos por um hacker, que os criptografou e
exigiu pagamentos em bitcoins, embora não tenha provas diretas dessa
ocorrência, junta nota fiscal de serviços prestados por empresa especializada, que
demonstra que os computadores foram infectados com o vírus “worm”, em abril
de 2017.
- A soma do montante dos empréstimos dos sócios estampados na peça
acusatória (Auto de Infração). Corresponde a R$ 522.260,89 (quinhentos e vinte e
dois mil e duzentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos), sendo esse
montante suficiente para fazer frente às atividades de comércio exterior
desenvolvidas pela pessoa jurídica importadora, seja na modalidade de
importação por conta própria ou figurando como adquirente na modalidade de
importação por conta e ordem de terceiros.
- Apesar de a fiscalização apontar as justificativas para não aceitar os depósitos
para fins de comprovação da disponibilidade e efetiva transferência desses
valores e sua licitude para emprego nas operações de comércio exterior por se
tratarem em parte de valores em espécie e não há a identificação do depositante,
por não constarem nas declarações de imposto de renda pessoa física dos sócios,
por terem sido depositados por pessoa física diversa, o Sr. Samir Loretto Oliveira
de Aguiar, e por não haver contrato de empréstimos a lastrear a operação quando
se trata de transferência das contas bancárias das sócias para a pessoa jurídica,
uma vez comprovadas a disponibilidade e licitude dos valores, os recursos
apresentados devem ser aceitos para comprovação da origem e disponibilidade
de recursos empregados nas operações de comércio exterior.
- O Sr. Samir Loretto Oliveira de Aguiar é esposo da sócia Verônica, casado em
regime de comunhão universal de bens (em anexo), conta bancária (pessoa física)
conjunta com a sócia.
- Afirmar que os aportes realizados pelos sócios necessitam de contrato de
empréstimo é militar ao arrepio da lei, não havendo exigência de alguma
formalidade, eis que o mútuo tem forma livre, exceto se for oneroso.
Fl. 5080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.294 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720446/2018-01
4
- O princípio in dubio pro reo está encartado tanto no direito administrativo
quanto no tributário, um de seus ramos (artigo112 do CTN), que termina por
imputar à acusação a prova de autoria e materialidade.
- Há provas de que havia recursos financeiros lícitos, origem e disponibilidade a
suportar os dispêndios da pessoa jurídica importadora no exercício de suas
atividades, bem como provas do emprego desses recursos nas operações de
comércio exterior.
- As justificativas da fiscalização para não aceitar os recebimentos de clientes não
devem prosperar pois cingem-se à suposta precariedade dos históricos, os quais
indicam apenas o nome dos clientes, sem fazer referência à nota fiscal e à
respectiva duplicata ou outros documentos comprobatórios.
- Que se aplique a penalidade por apresentar contabilidade deficitária, mas daí a
brandir o tacape da ilicitude da origem dos recursos empregados vai grande
distância, sendo que as afirmações de que a origem não é lícita e de que houve
ausência de comprovação da origem lícita e disponibilidade de recursos
empregados em operações de comércio exterior não restaram demonstradas.
- No processo administrativo devem ser observados os princípios da legalidade,
razoabilidade e proporcionalidade na aplicação e gradação das penalidades.
- Inexiste motivação para a aplicação da penalidade concernente à infração de
interposição fraudulenta de terceiros, modalidade presumida, porque não restou
demonstrada a insuficiência de recursos financeiros lícitos empregados nas
operações de comércio exterior.
- Na argumentação apresentada para “inferir” a não comprovação de origem
lícita, disponibilidade e emprego dos recursos financeiros nas operações de
comércios exterior, o que se verifica são erros de cálculo, equívoco quanto a
procuradores (Samir Aguiar), exame inadequado de declarações de imposto de
renda pessoa física e interpretação equivocada dos fatos, interpretados
erroneamente à luz da legislação de regência.
- Imprescindível é que a ação fiscal seja julgada improcedente e o auto de infração
cancelado.
- A presunção legal de interposição fraudulenta de terceiros por não comprovação
de origem, disponibilidade e transferência de recursos empregados em operações
de comércio exterior não exime a Fiscalização Aduaneira de provar que não houve
a indigitada comprovação desses recursos.
- O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo
o qual a autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme
ocorrida, e para tal, ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá
julgar conveniente a realização de diligência que considere necessárias à
complementação da prova ou ao esclarecimento de dúvida relativa aos fatos
trazidos no processo.
Fl. 5081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.294 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720446/2018-01
5
- Na hipótese de mero erro material não se está diante de fraude, mas de mera
declaração inexata ou indevida de mercadoria (apenada nos termos do art. 108,
caput, do DL 37/1966, pela incorreção da informação prestada à Administração,
sem prejuízo da incidência do artigo 44, I, da Lei 9.430/1996, se ocorrido
lançamento de ofício).
- No caso em tela, o que se percebe é que a Fiscalização entendeu que houve
inserção de informação falsa na DI que, se de fato ocorreu, não é conduta prevista
e não atrai a penalidade de perdimento prevista no artigo supramencionado (art.
105, VI, do DL 37/66), eis que se trataria de falsidade ideológica e não de falsidade
material.
- Os elementos constitutivos da hipótese normativa presumidas como existentes
em face da não comprovação de origem, disponibilidade e transferência de
recursos não restaram demonstrados, mas sim a existência lícita, a
disponibilidade e a transferência desses recursos.
- Não há provas da dolosa intenção de cometer fraude, sendo o dolo claro
elemento subjetivo do tipo da infração.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 19/10/2019 e
interpôs Recurso Voluntário em 21/10/2019, repisando alguns dos argumentos utilizados na
impugnação, requerendo a anulação do auto de infração, bem como afastando as multas
aplicadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Observa-se que existem nos autos matéria aduaneira sujeita a prescrição
intercorrente. Em 12 de março de 2025, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça proferiu
decisão no julgamento do Tema Repetitivo 1.293, estabelecendo que incide a prescrição
intercorrente em processos administrativos de infrações aduaneiras paralisados por mais de três
anos, com base no art. 1o, §1o da Lei 9.873/1999, decisão que pode ter implicações significativas
neste processo que já se encontra parado por mais de 3 anos.
Fl. 5082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.294 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720446/2018-01
6
Contudo, o julgamento da matéria no STJ ainda não possui trânsito em julgado e,
portanto, o referido PAF deve ser sobrestado neste Tribunal Administrativo, conforme
determinação do art. 100 do Regimento Interno, vejamos:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento
segundo a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos
não permite o sobrestamento de julgamento de processo administrativo
fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento
será obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda
não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e
que declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria
exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal
de Justiça e que declare ilegalidade da norma.

Transitado em julgado a matéria no STJ, deve este processo retornar para que o
julgamento seja proferido

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 5083
DF CARF MF
Original